Tribunal: TJDFT
Processo: 0712609-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV E 485, I, TODOS DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante ajuizou ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária e foi intimado para apresentação de emenda à petição inicial, com indicação clara e precisa, pelo Juízo de origem, do defeito que deveria ser corrigido, conforme preconiza o art. 321 do CPC.
2. Nos termos dos arts. 103 e 104 do CPC, a parte será representa em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB, mas não será admitido postular sem procuração. E o presente caso não se insere na exceção de ajuizamento de ação para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.
3. Não cumprido o comando judicial de regularização da representação processual, com juntada da respectiva procuração, escorreita a sentença ao indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.